Tribunal: TJDFT
Processo: 0042734-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0042734-06.2014.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPOLIO DE ITAMAR ORIENTE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TEREZINHA ORIENTE, NICE DE LOURDES ORIENTE DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o ESPÓLIO DE ITAMAR ORIENTE para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator